Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015763-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI (AGRAVADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVANTE), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVANTE), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BOI DE OURO LTDA - ME - CNPJ: 02.597.529/0001-60 (AGRAVADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. DECISÃO ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça.

5. Liminar concedida nesta instância revogada.

6. Decisão mantida.

7.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Jandira Manso Raimundo da Rocha
e
Abílio Raimundo da Rocha
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de nulidade de escritura de compra e venda c/c pedido de tutela antecipada no 1023747-89.2019.8.11.0041, proposta em face de
Marcus Rosa Jorge da Cunha, Espolio de Susana Catarina Ferreira Franchi
e
Agropecuária Boi de Outro LTDA - ME
, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos recorrentes.

Os recorrentes defendem que os argumentos utilizados pelo magistrado de origem não são aptos a determinar a revogação do benefício da justiça gratuita.

Sustentam que “
mostra-se completamente inverídica a argumentação sustentada pela Parte Ré de que a Parte Autora teria ocultado bens imóveis de sua propriedade, posto que os referidos bens já haviam sido informados à Justiça, de forma espontânea, nos autos do Processo
1000738-52.2019.8.11.0024 (
2a Vara Civel de Chapada dos Guimarães/MT), conforme Doc.1, aos
10/06/2019
, em data bem anterior, portanto, àquela de protocolo referente ao pedido de impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita, contido na atual Peça de
Contestação
da Parte Ré (Id
24651581
), correspondente a
04/10/2019
.
.” (Id. 138570678, pág. 6), ademais os agravantes não são proprietários de todos os 5 (cinco) imóveis citados, mas sim de 4 (quatro) imóveis.

Mencionam que “a comprovação de propriedade de imóveis pela Parte Beneficiária, ora Agravante, de per si,
NÃO PODE
vir a se consubstanciar em suficiente razão para o indeferimento do Benefício da Justiça Gratuita, haja vista que
não há impedimento de concessão do Benefício da Gratuidade Judiciária a Proprietário de Imóveis
, porquanto bens imóveis se constituem em patrimônio e não representam a situação financeira (
liquidez
) da Parte beneficiária.” (Id. 138570678, pág. 5).

Afirmam que inobstante possuírem renda conjunta de R$ 8.514,58 possuem despesas, de forma que não têm condições de arcar com custas processuais cujo valor calculado é o de R$ 51.250,00 (cinquenta e um mil duzentos e cinquenta reais).

Defendem que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Por sua vez o perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de extinção do feito.

Requereram
a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para deferir a justiça gratuita aos recorrentes.

Os agravantes apresentaram na inicial pedido relativo a exceção de suspeição deste relator, do Des. João Ferreira Filho e da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho ao argumento de ter recebido julgamento desfavorável no RAI 1018691-33.2021.8.11.0000.

Proferi decisão determinado a autuação em apartado da petição como incidente de exceção de suspeição (Id. 140186198).

A exceção de suspeição foi distribuída sob o número 1016858-43.2022.8.11.0000 tendo por relatora a Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva que em julgamento monocrático rejeitou liminarmente o Incidente de Suspeição nos termos do artigo 220, §1o do RITJMT.

A liminar foi indeferida (Id. 146234182).

Sem contrarrazões (Id. 149358692).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Ao indeferir a liminar consignei que “Malgrado os argumentos da parte recorrente não identifico nos autos nenhuma comprovação de transferência de propriedade dos imóveis, razão pela qual, a princípio, tenho por correta a decisão agravada.” (Id.
146234182)

Da análise dos autos contato que não há nenhuma comprovação de transferência de propriedade dos imóveis.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Assim escorreita a decisão agravada ao afirmar que “
Os documentos apresentados pelos autores, de fato, não comprovam que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, pois se tratam apenas de comprovação de despesas, não tendo demonstrado todos os ganhos do casal. Ademais, deixaram de apresentar as 3 últimas declarações de imposto de renda e ocultaram serem proprietários de 5 imóveis urbanos em Recife/PE, sendo duas salas comerciais e 3 apartamentos. [...] Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições financeiras,
acolho
a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada pelos réus. Em consequência,
revogo o benefício da justiça gratuita
anteriormente concedido aos autores.
” (Id. 138695160, pág. 4-5)

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que revogou os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Como senão bastasse, ao compulsar os autos de origem identifico que houve o deferimento do parcelamento das custas em

6 (seis) parcelas (Id. 101735830 dos autos de origem) e os recorrentes já recolheram duas parcelas das custas, de forma que o comportamento dos recorrentes implica na concordância dos mesmos com o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023